Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao unificar as penas em razão de nova condenação por crime cometido no curso da execução, reconheceu a prescrição da infração disciplinar correspondente, mas fixou a data do fato delituoso como novo marco inicial para a concessão de benefícios executórios, como progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios na execução penal com fundamento em crime praticado no curso da execução, quando a correspondente falta disciplinar grave não foi formalmente reconhecida em razão da ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, ante a ausência de norma específica sobre prescrição de faltas graves na execução penal, aplica-se o menor dos prazos do art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, conforme pacificado nos precedentes (AgRg no REsp n. 2.001.544/RS; HC n. 706.507/MG).
4. A consumação da prescrição da pretensão punitiva disciplinar impede a imposição de qualquer consequência jurídica em desfavor do apenado, inclusive a alteração da data-base para concessão de benefícios, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
5. A ausência de homologação da falta grave, diante da prescrição, impossibilita o uso do fato como marco interruptivo para benefícios executórios, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e por esta Turma Criminal (HC n. 629.810/SP; Acórdão n. 1949281, TJDFT).
6. A nova condenação criminal, embora possa justificar a unificação das penas, não tem o condão de modificar a data-base dos benefícios na execução penal, na ausência de reconhecimento válido de falta disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, à prescrição da pretensão punitiva disciplinar na execução penal.
2. Consumada a prescrição da falta grave, não é possível fixar novo marco para concessão de benefícios executórios com base no fato prescrito.
3. A ausência de homologação da falta disciplinar, em razão da prescrição, impede a imposição de qualquer consequência jurídica desfavorável ao apenado.